Tribunal: TJBA
Processo: 0501944-19.2016.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501944-19.2016.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADALBERTO MOREIRA ALVES

Advogado(s)
:
FABRICIO MOREIRA SANTOS, BERNARDO PEREIRA GOMES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Adalberto Moreira Alves contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos morais, movida em face do Banco Pan S.A., em razão de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, a título de empréstimos consignados não contratados. A sentença reconheceu a inexistência dos contratos, condenou o banco à indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além da devolução em dobro do valor descontado e custas e honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal; e (ii) avaliar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos se mostram suficientes para o convencimento do juízo, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

A robusta prova documental, aliada ao reconhecimento da fraude pela própria instituição bancária, autoriza o julgamento antecipado da lide, sem necessidade de dilação probatória.

O desconto indevido em benefício previdenciário, sem a devida contratação, evidencia violação a direito da personalidade e enseja a responsabilidade civil da instituição financeira.

O valor fixado a título de danos morais na sentença (R$ 3.000,00) revela-se insuficiente diante da gravidade do ilícito, da natureza alimentar do benefício atingido e da condição de hipossuficiência do autor, sendo razoável a majoração para R$ 5.000,00, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em razão do parcial provimento do recurso e consequente ampliação do proveito econômico, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos oriundos de contratos não firmados pelo consumidor.

A indenização por dano moral deve considerar a natureza alimentar do benefício, a hipossuficiência do consumidor e o caráter punitivo-pedagógico da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 370, 371 e 85, § 11; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0531720-17.2017.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 07.05.2019; TJ-BA, Apelação Cível nº 0001283-98.2014.8.05.0213, Rel. Des. Sandra Ines Morais Rusciolelli Azevedo, j. 18.07.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501944-19.2016.8.05.0126, em que figuram como apelante
ADALBERTO MOREIRA ALVES
e como apelada
BANCO PAN S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02